Tribunal: TJDFT
Processo: 0704763-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0704763-60.2025.8.07.0000 Agravante : SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. Agravado : ROSANA ADEODATO VELOSO Processo de Origem : 0733413-61.2018.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA, em face da decisão de ID 220490341, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução proposta em desfavor de ROSANA ADEODATO VELOSO. Na origem, o Magistrado a quo indeferiu a realização de pesquisas pelo sistema Sisbajud, modalidade reiterada, nos seguintes termos, in verbis: [...] O requerimento reiterado pela parte exequente em petitório de id. 219887077 já foi devidamente analisado em decisão fundamentada por este Juízo (id. 218317680). Assim, não tendo havido modificação nas circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram a formação do entendimento externado na aludida decisão, tem-se que a matéria em questão encontra-se preclusa, ao menos neste grau de jurisdição. Registra-se, por oportuno, que em nosso ordenamento jurídico inexiste a figura do "pedido de reconsideração", como pretende a exequente - nem poderia, sob pena de prejuízo ao regular prosseguimento do trâmite processual, que ficaria estagnado na análise de matérias já analisadas e decididas. Em caso de irresignação com o entendimento externado por este Juízo, caberia à parte exequente a sua impugnação através do meio recursal disponível visando à sua reforma ou cassação. Retornem-se os autos ao arquivo provisório durante o decurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, inc. III e § 2o, do Código de Processo Civil. [...] O agravante informa que a decisão agravada é referente a pedido de retratação da decisão de ID 218317680, cujo conteúdo é o seguinte: Não se mostra razoável o deferimento de pedido de nova consulta e indisponibilidade de bens e valores em nome da parte executada nos sistemas à disposição deste Juízo sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BACENJUD para o SISBAJUD não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. Retornem-se os autos ao arquivo provisório durante o decurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, inc. III e § 2o, do Código de Processo Civil. [...] [grifo nosso] Em relação a pretensão do agravante, importa que sejam analisadas, primeiramente, algumas questões. Em relação a decisão agravada de ID 22049034, o que se observa é que não há conteúdo decisório a ser contraditado por interposição de recurso. Como bem ressaltou o Magistrado a quo, se tratou de pronunciamento judicial referente a pedido de retratação entabulado pelo autor/agravante. E, nesse sentido, necessário afirmar que não existe previsão legal para pedido de retratação e, portanto, o requerimento não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de agravo de instrumento. Somente, por essas considerações já se verifica que o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em um primeiro momento, por ser incabível, uma vez que oposto contra decisão sem conteúdo decisório. Entretanto, com o escopo de evitar desdobramentos desnecessários nos questionamentos, não é excessivamente dispendioso analisar o pronunciamento judicial correto. Pois bem. Verifica-se que a decisão ID 218317680 foi proferida em 22/11/2024 e publicada em 26/11/2024, portanto, o prazo recursal começou a fluir em 27/11/2024. Nesses termos, o prazo para interposição de recurso se exauriu em 18/12/2024. Constata-se que o presente agravo de instrumento foi distribuído em 11/02/2025, portanto, manifestamente intempestivo. Aliás, a intempestividade permeia o recurso, ainda se considerarmos, a decisão ID 220490341, pois foi publicada em 14/12/2024, com início de fluência de prazo em 16/12/2024. O prazo fatal ocorreu em 05/02/2025, por conseguinte, também intempestivo. Considerando que o artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe. À propósito, esse é o entendimento assente da jurisprudência dessa e. Corte. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL QUE CONCLUI NÃO HAVER NADA A PROVER EM RELAÇÃO A PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NATUREZA DE DESPACHO. ART. 1.001 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela agravante contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento por concluir que o ato judicial recorrido é desprovido de caráter decisório. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão monocrática com o propósito de que o agravo de instrumento seja conhecido, não há falar em inépcia do agravo interno por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. 3. De acordo com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, cabe ao relator, por decisão monocrática, não conhecer de recurso que não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal. 4. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. 5. Na hipótese, o ato judicial recorrido concluiu não existir nada a prover em relação ao pedido de reapreciação de tutela provisória de urgência, pois já apreciado e indeferido em decisão interlocutória anterior. Verifica-se, portanto, que o ato judicial recorrido não possui conteúdo decisório, e, assim, enquadra-se no conceito de despacho previsto no art. 203, § 3o, do CPC. Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.001 do CPC, segundo o qual: Dos despachos não cabe recurso. Precedentes do e. TJDFT. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-DF 07135111820248070000 1891929, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 15/07/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 31/07/2024 – grifo nosso) Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal. 2. É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas indefere pedido de reconsideração, quando já preclusa a decisão primária. 3. Recurso desprovido. (TJ-DF 0735417-98.2023.8 .07.0000 1809835, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 19/02/2024 -grifo nosso) Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 02 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator